Tribunal: TJBA
Processo: 8026853-55.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8026853-55.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: CRISTIANE BARBOSA SILVA Advogado(s): ANTONIO GABRIEL OLIVEIRA ARAUJO IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSORA ESTADUAL. LICENÇA REMUNERADA PARA CURSAR MESTRADO. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO POR AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE SUBSTITUTO. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. ILEGALIDADE. CONCESSÃO DA SEGURANÇA PARA DETERMINAR QUE A AUTORIDADE COATORA PROCEDA À IMEDIATA CONCESSÃO DA LICENÇA REQUERIDA, PELO PERÍODO DE 2 (DOIS) ANOS. I. CASO EM EXAME 1 - Mandado de segurança impetrado por professora de História da rede estadual de ensino, em exercício desde 24/03/2004, contra ato do Secretário de Educação do Estado da Bahia que indeferiu pedido de licença remunerada integral (40h) pelo prazo de 2 (dois) anos para cursar Mestrado Profissional em História (ProfHistória) na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB. A impetrante foi aprovada no processo seletivo e encontra-se regularmente matriculada. O indeferimento administrativo (02/04/2024) fundamentou-se exclusivamente na ausência de indicação de professor disponível como substituto pela unidade escolar de lotação. Liminar inicialmente indeferida, posteriormente deferida por juízo de retratação após agravo interno. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em saber se o indeferimento de licença remunerada para capacitação profissional, fundamentado exclusivamente na ausência de indicação formal de substituto pela unidade escolar, sem demonstração concreta de impossibilidade de remanejamento interno ou prejuízo real ao serviço público, configura ato ilegal passível de anulação pelo Poder Judiciário, à luz da Teoria dos Motivos Determinantes. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - A valorização dos profissionais da educação, princípio constitucional insculpido no art. 206, V, da Constituição Federal, materializa-se na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9.394/1996), que assegura o aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive com licenciamento periódico remunerado para esse fim (art. 67, II). 4 - A legislação estadual, por meio do Estatuto do Magistério Público (Lei nº 8.261/2002), prevê a liberação do servidor para cursar pós-graduação a nível de mestrado ou doutorado, sem prejuízo de seus vencimentos, condicionando-a ao interesse da Administração (art. 62). O Decreto nº 8.569/2003 estabelece o prazo de até 2 (dois) anos para mestrado ou doutorado, prorrogável por mais 1 (um) ano mediante justificativa (art. 12, II, §1º). 5 - A concessão da licença insere-se no poder discricionário da Administração, que não se confunde com arbitrariedade. A Teoria dos Motivos Determinantes exige que o ato administrativo seja devidamente motivado, vinculando-se à veracidade e pertinência dos motivos explicitados. 6 - A Administração elegou como único fundamento para o indeferimento a ausência de indicação de substituto pela unidade escolar. Diante da controvérsia fática, cabia à Administração o ônus de demonstrar, de forma concreta e inequívoca, a impossibilidade de remanejamento interno ou a existência de prejuízo real e insuperável ao serviço público, o que não ocorreu. 7 - A discricionariedade administrativa não pode servir de obstáculo para decisões desprovidas de fundamentação razoável, especialmente quando dificultam o exercício de direito que visa à qualificação do servidor e, consequentemente, à melhoria da qualidade da educação pública. 8 - A licença remunerada deve ser assegurada pelo prazo de 2 (dois) anos, com possibilidade de prorrogação por mais 1 (um) ano, conforme o art. 62, §1º da Lei nº 8.261/2002 c/c art. 12, §1º do Decreto nº 8.569/2003. IV. DISPOSITIVO 9 - Preliminar de impugnação à gratuidade judiciária não conhecida. Segurança concedida para determinar que a autoridade coatora proceda à imediata concessão da licença requerida, pelo período de 2 (dois) anos, a contar de 29/02/2024, data de início do curso, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), confirmando a liminar outrora deferida. Sem condenação em honorários advocatícios. Parte sucumbente condenada ao ressarcimento das custas iniciais. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do MANDADO DE SEGURANÇA n. 8026853-55.2024.8.05.0000, sendo parte Impetrante CRISTIANE BARBOSA SILVA e parte Impetrado SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NÃO CONHECER DA PRELIMINAR E, NO MÉRITO, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora.